Tribunal: TJSP
Processo: 1008006-96.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PRETENSÃO DE COMPELIR A FAZENDA DO ESTADO A ELABORAR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO E LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – INADMISSIBILIDADE – DOCUMENTOS DESNECESSÁRIOS PARA PLEITEAR APOSENTADORIA ESPECIAL – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA FAZENDA PROVIDO.